Tribunal: TJDFT
Processo: 0732382-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732382-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIANA NIZAM SALAM DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão exarada no ID 194650655 da Execução Fiscal n. 0734865-56.2021.8.07.0016, proposta pelo agravante em desfavor de DIANA NIZAM SALAM, pela qual o d. Magistrado de origem consignou que o prazo de suspensão da execução, por 1 (um) ano, teve início na data em que a Fazenda Pública tomou ciência, pela primeira vez, acerca da inexistência de bens penhoráveis, em 09/07/2023, com início do prazo prescricional após findo o prazo suspensivo, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80 e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alega que a definição do termo inicial da prescrição intercorrente a partir da ciência do resultado da pesquisa SISBAJUD pela parte exequente afronta a jurisprudência firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Defende a impossibilidade de se concretizar a ciência da inexistência de bens penhoráveis pela simples ausência de dinheiro nas contas bancárias da executada. Nessa ordem de ideias, argumenta que o ato judicial que mais se aproxima do conhecimento de ausência de bens penhoráveis da parte devedora seria o eventual insucesso da pesquisa ao sistema INFOJUD, por ser mais amplo a abrangente e não se limitar ao dinheiro. Obtempera que, para o início do prazo processual da suspensão e, posteriormente, da prescrição, deve ser aguardada a realização do referido ato de busca de bens e, somente após certificado o resultado infrutífero da diligência, é que deve ser definido o termo inicial para suspensão da execução. Com base nessas considerações, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja alterado o termo inicial da suspensão do processo para aquele correspondente à data em que a Fazenda Pública teve ciência do resultado negativo da pesquisa INFOJUD, com a consequente alteração do termo inicial do prazo prescricional. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 74896278, recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, porquanto o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Determinada a intimação da agravada para apresentação de contrarrazões, conforme aviso de recebimento devolvido sem cumprimento (ID 75282515), a diligência retornou infrutífera. Nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, devem ser presumidas como válidas (a)s intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a agravada compareceu à audiência de conciliação designada pelo d. Juízo de origem (ID 117177519 do processo de referência), ocasião em que apresentou documento pessoal e foi devidamente identificada por vídeo pelo conciliador deste egrégio Tribunal de Justiça, tendo sido considerada citada. Assim, impõe-se reconhecer como válida a intimação que lhe foi dirigida no endereço constante dos autos, diante da ausência de comunicação de mudança de residência pela executada, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por via de consequência, determino que o processo permaneça na Secretaria da egrégia 8a Turma Cível até o término do prazo para oferecimento de contrarrazões, contado da data da diligência frustrada, para subsequente certificação, ou juntada da manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025 às 14:48:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora